Tribunal: TJDFT
Processo: 0719635-69.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. VERBA ALIMENTAR FIXADA EM TRINTA POR CENTO DO SALÁRIO MÍNIMO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM OS ALIMENTOS FIXADOS NA ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Os alimentos aos necessitados devem ser compatíveis com a condição social do alimentando e fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (caput e § 1o do art. 1.694 e art. 1.696, ambos do CC).

2. A mera alegação de que o alimentante possui outra filha, sem a devida comprovação de pagamento de pensão alimentícia, não tem o condão de diminuir o valor da verba alimentar fixada na origem.

3. A necessidade alimentar do autor, que tem 9 (nove) anos de idade, é presumida, sendo essencial o pagamento de alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar. Quanto à capacidade financeira do alimentante, esta resta comprovada nos autos, pois é autônomo, aufere renda no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e, ao que tudo indica, não tem despesas com aluguel para fins de moradia ou com outros gastos mensais fixos, tendo em vista a ausência de provas nesse sentido.

4. Tendo sido atendido o binômio possibilidade/necessidade na fixação da verba alimentar fixada no decisum recorrido, a mantença da sentença é medida que se impõe.

5. Recurso desprovido.